Tribunal: TJMT
Processo: 1085781-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085781-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 028.615.471-46 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VOLTZ CAPITAL S.A. - CNPJ: 35.905.872/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PARCELAMENTO DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE CCB. INCONSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA NO FATURAMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ATUAL EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de cobranças decorrentes de parcelamento de débito de energia elétrica, restituição em dobro e indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta ausência de comprovação de restituição dos valores cobrados, persistência de cobranças contraditórias, inexistência de memória de cálculo adequada e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem dilação probatória; e (ii) estabelecer se as inconsistências administrativas no faturamento e no cancelamento do parcelamento ensejam declaração de inexigibilidade de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide mostra-se adequado quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A controvérsia possui natureza eminentemente documental, envolvendo histórico de faturamento, ordens de serviço administrativas, cancelamento de CCB e compensações financeiras, inexistindo necessidade de produção de prova oral ou técnica complementar.

5.

A nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, inexistente no caso concreto, incidindo o art. 13, § 4o, da Lei no 9.099/95.

6.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o parcelamento contratado foi cancelado administrativamente em razão de inconsistência de leitura e faturamento, com posterior regularização dos lançamentos vinculados à operação.

7.

As ordens de serviço emitidas pela concessionária evidenciam reconhecimento do erro administrativo e determinação de restituições e compensações financeiras em favor da unidade consumidora.

8.

O histórico de faturamento comprova a realização de abatimentos e compensações nas faturas subsequentes, afastando a existência de débito atual exigível relacionado ao parcelamento cancelado.

9.

A ausência de comprovação de negativação, suspensão do fornecimento de energia elétrica, protesto ou outra medida coercitiva impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

10.

A falha administrativa temporária, posteriormente corrigida pelas fornecedoras, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano inerente às relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente. 2. A regularização administrativa de cobranças decorrentes de parcelamento cancelado afasta a declaração de inexigibilidade de débito quando inexistente cobrança atual exigível. 3. Inconsistências temporárias no faturamento, sem negativação, suspensão do serviço ou prejuízo concreto relevante, não configuram dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1085781-16.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Alessandro Oliveira Andrade

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Voltz Capital S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que não houve comprovação efetiva de restituição em seu favor, afirmando que a ordem de serviço acostada aos autos demonstra apenas reembolso entre as próprias fornecedoras. Alega persistência de cobranças contraditórias, ausência de memória de cálculo, falha na prestação do serviço e necessidade de instrução probatória complementar, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, por sua anulação por cerceamento de defesa.

PRELLIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o magistrado poderá julgar antecipadamente a lide quando a prova documental constante dos autos for suficiente para formação do convencimento, hipótese verificada no presente caso.

A controvérsia instaurada é eminentemente documental, envolvendo análise de histórico de faturamento, ordens de serviço administrativas, registros de parcelamento, cancelamento de CCB e compensações financeiras realizadas pelas próprias fornecedoras. Não há questão fática dependente de prova oral ou técnica complexa que justificasse dilação probatória adicional.

A sentença enfrentou adequadamente os elementos constantes dos autos, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual decorrente do julgamento antecipado, razão pela qual incide o disposto no art. 13, § 4o, da Lei no 9.099/95, segundo o qual não se pronuncia nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a parte autora alega que realizou parcelamento de débito de energia elétrica junto à segunda requerida, VOLTZ CAPITAL S.A., em 20/10/2025, no valor de R$ 483,31, dividido em 08 parcelas, destinado à quitação de débito referente à unidade consumidora no 4805936. Sustenta que, mesmo após a formalização do parcelamento, passaram a constar em suas faturas cobranças adicionais identificadas como “parcela compensada”, especialmente no importe de R$ 125,68, além de refaturamentos posteriores nos valores de R$ 210,72 e R$ 159,53, sem memória de cálculo clara ou justificativa adequada. Narra ter buscado solução administrativa junto às requeridas, registrado reclamações e boletim de ocorrência, afirmando ter suportado insegurança e instabilidade quanto aos valores efetivamente devidos. Requer a declaração de inexigibilidade das cobranças impugnadas, restituição em dobro dos valores pagos e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a reclamada, Energisa, afirma que houve inconsistência decorrente do cancelamento do parcelamento da VOLTZ, ocasionando erro automático de faturamento na referência 10/2025, posteriormente corrigido mediante restituição em dobro do valor de R$ 125,68, totalizando R$ 251,74 em taxas a faturar. Aduz inexistência de irregularidade no medidor e ausência de dano moral indenizável.

A reclamada Voltz, por sua vez, sustenta que o financiamento contratado pelo autor em 20/10/2025 foi cancelado em 02/12/2025, após solicitação motivada por inconsistência de leitura/faturamento, com exclusão das cobranças vinculadas à CCB e regularização das faturas subsequentes, defendendo inexistência de débito remanescente ou prejuízo indenizável.

Pois bem. O conjunto probatório evidencia que a controvérsia teve origem em inconsistência administrativa reconhecida pelas próprias requeridas após o cancelamento do parcelamento formalizado junto à VOLTZ CAPITAL S.A.

Consta dos autos que o autor realizou financiamento do débito de energia elétrica em 20/10/2025, no valor de R$ 483,31, parcelado em 08 prestações. Posteriormente, em razão de inconsistência de leitura/faturamento, houve determinação administrativa de cancelamento da operação, processada em 02/12/2025, conforme imagem destacada abaixo:

Também se verifica ordem de serviço emitida pela concessionária reconhecendo “erro automático da aplicação do artigo 323 na ref. 10/2025”, com determinação expressa de restituição em dobro do valor de R$ 125,68, totalizando R$ 251,74 em taxas a faturar:

Além disso, há nova ordem administrativa datada de 12/12/2025 determinando restituição do valor de R$ 78,85 referente à primeira parcela do contrato VOLTZ cancelado, com lançamento de crédito no valor total de R$ 79,49 em taxas a faturar:

O histórico de contas arrecadadas igualmente demonstra a realização de compensações e abatimentos nas faturas subsequentes, constando, por exemplo, na referência 12/2025, lançamento negativo de R$ 140,31, resultando em faturamento zerado, bem como abatimentos nas referências posteriores:

Embora o recorrente sustente ausência de comprovação de restituição direta em seu favor quanto ao valor de R$ 483,31 mencionado na ordem de serviço destinada à VOLTZ, tal circunstância, isoladamente, não conduz à procedência dos pedidos formulados na inicial.

Isso porque a análise global do acervo documental evidencia que os lançamentos vinculados ao parcelamento cancelado foram efetivamente ajustados administrativamente, mediante cancelamento da CCB, compensações nas faturas da unidade consumidora e restituições posteriores em taxas a faturar, inexistindo demonstração de permanência de cobrança exigível ou prejuízo patrimonial atual.

A própria documentação acostada pelo recorrente demonstra que os valores posteriormente questionados sofreram compensações administrativas sucessivas, inexistindo comprovação de negativação, suspensão do fornecimento de energia elétrica, inscrição em cadastros restritivos, protesto ou qualquer medida coercitiva efetivamente implementada pelas rés.

Ademais, a irregularidade reconhecida administrativamente não implica, por si só, configuração automática de dano moral indenizável.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor exige demonstração de dano efetivo decorrente da falha na prestação do serviço.

No caso concreto, embora tenha havido inconsistência administrativa temporária no faturamento, verifica-se que a situação foi corrigida pelas próprias fornecedoras, sem repercussão concreta relevante na esfera da personalidade do consumidor.

Os transtornos narrados pelo recorrente, tais como, necessidade de contatos administrativos, insegurança quanto ao faturamento e divergências nas cobranças, não ultrapassam, nas circunstâncias específicas dos autos, a esfera do mero aborrecimento cotidiano inerente às relações de consumo, sobretudo diante da ausência de consequências mais gravosas.

Também não prospera a pretensão declaratória de inexigibilidade ampla das cobranças, pois os documentos constantes dos autos demonstram que o parcelamento foi cancelado e os lançamentos relacionados ao evento foram objeto de regularização administrativa, inexistindo débito atual comprovadamente exigido pelas rés.

Dessa forma, ausente demonstração de cobrança vigente sem lastro, dano extrapatrimonial relevante ou prejuízo material remanescente, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026